Tribunal: TJDFT
Processo: 0750589-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
D E S P A C H O Retornam os autos à instância após o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário 1.537.796/DF para denegar a ordem de injunção por ausência de mora legislativa (ID 72122650 – pág. 1 a 46). Intime-se as partes acerca do resultado do julgamento do Recurso Extraordinário 1.537.796/DF, que reformou o acórdão de ID 60856011 deste Egrégio Conselho Superior Após as comunicações, arquivem-se com as anotações de estilo. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora